Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710635-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONE DANILO BORGES RIBEIRO AGRAVADO: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONE DANILO BORGES RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714307-61.2019.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor pelos agravados, revogou o benefício da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora deferido, além de promover o bloqueio de valores em sua conta bancária. Em suas razões, narra que os agravados ajuizaram cumprimento de sentença em seu desfavor objetivando o recebimento de valores relativos a honorários de sucumbência, ao argumento de que a sua situação econômica teria se alterado desde quando lhe fora deferido o benefício da gratuidade de justiça na ação de conhecimento. Para tanto, diz que colacionaram diversas fotos antigas de redes sociais, o que foi suficiente para o Juízo de origem revogar o benefício e aceitar o processamento do cumprimento de sentença, determinando, ainda, o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, à medida que revogou o benefício que lhe fora concedido anteriormente sem ao menos lhe oportunizar o contraditório, além do fato de que não houve alteração da sua capacidade econômica, sendo as fotos juntadas aos autos bem antigas, época em que era sócio de uma grande empresa, da qual não mais faz parte dos quadros. Colaciona documentos que entende demonstrar a necessidade de manutenção do benefício em seu favor, com a consequente liberação em seu favor da quantia de R$ 5.712,95 bloqueada em sua conta bancária. Cita precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida, com a consequente liberação da quantia bloqueada em seu favor. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao agravante, promovendo o bloqueio da quantia de R$ 5.712,95 em sua conta bancária, para garantia da execução. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a existência de valores de titularidade do agravante bloqueados à disposição do Juízo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, até que seja melhor analisada pelo Colegiado eventual alteração na situação financeira do agravante de forma a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator